Tribunal: TJDFT
Processo: 0721004-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721004-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: W. C. D. S. G. S. REPRESENTANTE: ALINE DA SILVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo Interno, em Agravo de Instrumento, interposto aquele primeiro pela parte W.C.D.S.G.S. contra o DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida por este Juízo que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal do Agravo de Instrumento. As partes foram intimadas para se manifestar sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, nos termos dos Arts. 10 e 933 do CPC (ID 13671132), visto que foi proferida Sentença (ID 52128862) nos autos de origem. Nos ID’s 13777309 e 13679442, o Ministério Público manifestou nos autos pela ciência da perda do objeto. Em certidão de ID 14284225, a Secretaria da 3a Turma Cível certificou que decorreu-se o prazo para as partes sem manifestação. É o relatório do necessário. Decido. Analisando os autos atesta-se sem utilidade a apreciação do presente agravo, vez que foi prolatada Sentença na origem, exaurindo, portanto, o objeto do presente recurso. Tendo em vista os fatos expostos depreende-se que o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Sem utilidade a apreciação do presente Agravo Interno, interposto contra a decisão recorrida, vez que prolatada Sentença no Juízo a quo, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Torno sem efeito a decisão de ID 11821777. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de março de 2020 14:11:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador